Tribunal: STF
Processo: Inq 4450
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DESMEMBRAMENTO E INÉPCIA FORMAL DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face da prática dos crimes de corrupção passiva, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a instauração da ação penal em face dos denunciados; com o prévio exame das questões preliminares suscitadas pelas defesas, notadamente (i) se houve prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro imputados a um dos denunciados; (ii) se a acusação deve ser desmembrada em relação a denunciados não detentores de foro por prerrogativa de função; e (iii) se a denúncia padece de inépcia formal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Operou-se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção ativa supostamente praticado em 2010 em relação ao denunciado septuagenário, considerado o lapso prescricional incidente à pena máxima, aplicado o redutor etário do art. 115 do Código Penal.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota, como regra, o desmembramento dos procedimentos penais originários para os imputados não detentores de foro por prerrogativa de função, exceto se a cisão implicar prejuízo relevante ao esclarecimento dos fatos, o que se verifica no presente caso. 



    5. Em termos formais, a denúncia expõe as condutas delituosas de modo satisfatório, descrevendo as ações de cada um dos denunciados e o tipo penal a que se amoldariam, em observância aos requisitos mínimos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. 



    6. A proposta acusatória carece de elementos de informação sólidos, capazes de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, a denotar a impossibilidade de deflagração da ação penal, por falta de justa causa (art. 6º, caput, da Lei n. 8.038/1990 c/c art. 395, III, do Código de Processo Penal). 



    7. Denúncia rejeitada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Nos termos da manifestação ministerial, acolho parcialmente a preliminar suscitada para declarar extinta a punibilidade de José de Carvalho Filho, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, exclusivamente em relação ao crime de corrupção ativa ocorrido em 2010.



    9. Rejeito a denúncia formulada em face de (i) Cláudio Melo Filho (fatos de 2010 e 2014) e José de Carvalho Filho (fatos de 2014), pela imputação do delito de corrupção ativa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal; (ii) João Carlos Paolilo Bacelar Filho, atinente aos delitos de corrupção passiva, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal; e (iii) João Carlos Paolilo Bacelar Filho, José de Carvalho Filho, Cláudio Melo Filho, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Maria Lúcia Guimarães Tavares, em relação aos delitos de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.